Tribunal: TJBA
Processo: 0575795-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575795-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ASA - AGRIMENSURA SUL AMERICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MOYSES ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, RUI EDUARDO MONTANHA DE ANDRADE, LUIS CLAUDIO ELYOTE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos de Embargos Monitórios opostos por ASA - AGRIMENSURA SUL AMERICA LTDA, relativos ao contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 279.807.344, celebrado no valor de R$ 200.000,00. A demanda monitória foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual, sendo cobrado saldo devedor de R$ 228.394,68.

2.A embargante sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O banco defendeu a regularidade do contrato e dos encargos pactuados.

3.A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, mantendo a legalidade da capitalização mensal e afastando a incidência do CDC. Inconformado, o banco apelou buscando a preservação integral das taxas contratadas e a revisão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em definir: (i) se o contrato de crédito empresarial celebrado entre instituição financeira e pessoa jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; e (iv) se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5. A contratação de crédito destinado ao capital de giro empresarial caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, circunstância não comprovada nos autos.

7. A revisão dos juros remuneratórios é admissível quando demonstrada abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não sendo absoluta a força obrigatória dos contratos bancários.

8. O banco apelante deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados pela embargante quanto à taxa média de mercado, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC e legitimando a adoção do parâmetro acolhido na sentença.

9. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme previsão da Lei nº 10.931/2004 e entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

10. Mantém-se a sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado ao fomento da atividade empresarial, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade. 2. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando verificada abusividade em relação à taxa média de mercado e inexistente impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte adversa. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 341, 85, §11, e 86; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; Tema 234/STJ; Tema 247/STJ; Súmulas 382, 530, 539 e 541 do STJ; TJBA, AI nº 8026466-45.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 0575795-78.2016.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelados
ASA - AGRIMENSURA SUL AMERICA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA